Tribunal: STF
Processo: HC 261842
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro José dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.007.313/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito constante no art. 155, § 1º, do Código Penal. Em razão disso, cumpre, atualmente em regime semiaberto, pena privativa de liberdade no total de pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, no mínimo legal. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, constrangimento ilegal, consubstanciado no indeferimento do pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Sustenta que a presunção de hipossuficiência trazida no art. 12, § 2º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024 é absoluta.



    Requer, ao final, seja deferido o pedido de indulto, nos termos do mencionado decreto, em seu art. 9º, XV e art. 12, §2º, aplicando-se ainda, o disposto no art. 107, II, do CP, sendo declarada extinta a pena imputada ao paciente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO STJ EM HABEAS CORPUS. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDULTO. ANÁLISE DE REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO DECRETO nº 12.338/2024, ART. 12, §2º, V. SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PARA APURAR A HIPOSSUFICIÊNCIA EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pela denegação da ordem”. (e-doc. 8)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INDULTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sustentando presunção de incapacidade econômica para reparação de dano, com base no art. 12, § 2º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, devido à fixação do dia-multa no patamar mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do dia-multa no patamar mínimo gera presunção absoluta de incapacidade econômica, dispensando a comprovação de reparação do dano para a concessão de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada orienta que as hipóteses do art. 12, § 2º, do Decreto mencionado, constituem presunção relativa de hipossuficiência, admitindo prova em contrário. 4. A concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas do decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 5. A fixação da multa no patamar mínimo não autoriza, por si só, a presunção de hipossuficiência absoluta, sendo necessária a demonstração de incapacidade econômica por outros elementos probatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. As hipóteses do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024, constituem presunção relativa de hipossuficiência econômica. 2. A concessão de indulto exige cumprimento das exigências do decreto regulamentador, sem interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 3. A fixação da multa no patamar mínimo, não autoriza presunção de hipossuficiência absoluta, sem outros elementos probatórios". (e-doc. 3) 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “A defesa sustenta que o art. 12, § 2º, inciso V, do mencionado Decreto, estabelece presunção absoluta de incapacidade econômica, quando o valor do dia-multa for fixado no patamar mínimo, dispensando a necessidade de reparação do dano, nos termos do art. 9º, inciso XV. 



    Contudo, tal argumento não prospera. 



    Primeiro, porque a jurisprudência consolidada desta Corte Superior orienta que as hipóteses elencadas no art. 12, § 2º, do mencionado Decreto, constituem presunção relativa (e não absoluta) de hipossuficiência, sendo iuris tantum, ou seja, uma presunção de direito que pode ser refutada por evidências em contrário. 



    Segundo, por que a concessão de indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 



    Terceiro, porquanto, conforme consignado na decisão agravada, o simples fato de o dia-multa ter sido fixado no patamar mínimo legal, não autoriza, por si só, a alegada hipossuficiência absoluta, sendo necessária a conjugação de outros elementos probatórios que demonstrem efetivamente a incapacidade econômica do condenado.



    No presente caso, verifico que o agravante não comprovou documentalmente a reparação do dano causado à vítima; não logrou demonstrar, de forma cabal, sua incapacidade financeira para reparar o dano; possui residência e profissão declaradas nos autos; foi representado por defensor constituído (não público ou dativo); e não há elementos que indiquem atuação pro bono do defensor (prática de oferecer serviços de forma gratuita). 



    Tais circunstâncias fáticas infirmam a presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, § 2º, do mencionado Decreto, corroborando a manutenção do indeferimento do benefício”. (e-doc. 3, p. 3, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 



    Com efeito, o STJ chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de que a pretensão do paciente não atende aos requisitos exigidos no decreto criador do indulto pretendido, pois não há evidência alguma que demonstre a hipossuficiência do paciente no caso concreto. 



    Esse entendimento harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação quando ausentes os pressupostos objetivos, por se tratar de causas impeditivas previstas no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, pontuou a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer:  



    “(...) 7. Em primeiro lugar, porque o habeas corpus caracteriza pretensão sucedânea do recurso apropriado, qual seja, o recurso ordinário. 



    8. As decisões emanadas do Superior Tribunal Superior em sede de habeas corpus ensejam Recurso Ordinário ao Supremo Tribunal Federal, na forma da alínea a do inc. II1 do art. 102 da Constituição Federal, não novo writ. 



    9. Nesse passo: “...não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus”. 



    10. Ademais, não está caracterizado constrangimento ilegal a ser reparado. Não há evidência alguma que demonstre a hipossuficiência do paciente no caso concreto. Ao contrário, os argumentos utilizados na Segunda Instância mostram-se suficientes para a demonstração de que a pretensão do paciente não atende aos requisitos exigidos no decreto criador do indulto pretendido.



    (...)



    12. Assim, a tese desenvolvida na impetração não tem amparo no ordenamento jurídico. Ainda mais, quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pelo exame de adequação da legislação federal, é pacífica em estabelecer que, a presunção contida no regramento do indulto ora pretendido, não tem caráter absoluto. 



    13. Vale argumentar que este posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pela relatividade da presunção de hipossuficiência não destoa de semelhante posição do Supremo Tribunal Federal que adverte, em sua jurisprudência, que a mencionada hipossuficiência, nas hipóteses de extinção da punibilidade, somente pode ser acolhida caso efetivamente demonstrada. 



    14. Neste sentido, assevera essa Suprema Corte: “a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos”.



    15. Igual conclusão lógica aplica-se ao caso em exame, para sustentar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a demonstração efetiva da hipossuficiência, inexistente no caso concreto”. (e-doc. 8, p. 3-4, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente